Tribunal: STF
Processo: HC 269693
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Reiteração de pedidos no STJ. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Contemporaneidade. Supressão de instância. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Abner Gabriel Vargas Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 229.329/MG (evento 9).

O paciente foi preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previstos no art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal, art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/03 (evento 7).

No presente writ, a Defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal ante o descumprimento do dever de revisão periódica da necessidade da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Sustenta a falta de contemporaneidade da prisão. Argumenta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Aduz a desproporcionalidade da medida, tendo em vista o excesso de prazo da custódia cautelar e encerrada a instrução criminal. Assevera que o RHC 218.382/MG no STJ analisou a preventiva sob o regime do título prisional anterior à pronúncia, o que impõe nova necessidade de avaliar a prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. 

É o relatório. Decido.

O ato apontado coator restou assim ementado (evento 9):

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES. REQUISITOS DA PRISÃO DISCUTIDOS EM OUTRA AÇÃO. REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. O Magistrado singular, na sentença de pronúncia, mencionou que persistem os motivos autorizadores da prisão preventiva, nos termos da decisão anterior; assim, não há falar em ilegalidade a ser sanada. 
2. Ademais, verificou-se que os requisitos da prisão preventiva do agravante já foram objeto de análise pelo STJ no julgamento do RHC n. 218.382/MG, o qual foi improvido, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 12/8/2025, não devendo ser novamente apreciados. 
3. Agravo regimental improvido”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

 Por outro lado, quanto à manutenção da prisão preventiva do paciente, o Superior Tribunal de Justiça consignou que (evento 9, fls. 2-3):

“A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam haver equívoco na decisão recorrida. 
Conforme consta da decisão agravada, no tocante à manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia, esta Corte Superior fixou o seguinte entendimento:
A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença de pronúncia, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. (AgRg no HC n. 775.947/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.)
Assim constou da sentença de pronúncia (fl. 71, grifei):
Em atendimento ao disposto no artigo 413, § 3º, do Código de Processo Penal, NEGO ao acusado o direito de recorrer em liberdade, já que persistem os motivos para a manutenção da custódia cautelar preventiva decretada, não havendo qualquer alteração fática a ensejar a revogação da medida. 
Para além disto, há premente necessidade de resguardar a ordem pública, na exata medida da gravidade em concreto do crime perpetrado e a periculosidade do acusado, bem como para o resguardo da integridade física da vítima, tornando-se realmente necessária a mantença da prisão cautelar.
Logo, constatado que o Magistrado singular, na sentença de pronúncia, mencionou que persistem os motivos autorizadores da prisão preventiva, nos termos da decisão anterior, não há falar em ilegalidade a ser sanada. 
Ademais, verificou-se que os requisitos da prisão preventiva do agravante já foram objeto de análise pelo STJ no julgamento do RHC n. 218.382/MG, o qual foi improvido, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 12/8/2025, não devendo ser novamente apreciados.”

Ressalto que o ato apontado como coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)”. RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023;  “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.

De outro lado, no tocante à tese defensiva de falta de contemporaneidade da prisão, a Corte Superior assinalou que:

“Por outro lado, quanto à alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 
Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 16/12/2020) .”

Nesse prisma, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 

Anoto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema, sob pena de indevida supressão de instância. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022.

Por derradeiro, quanto ao pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP), verifico que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente